Tribunal: TJMT
Processo: 1035694-29.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035694-29.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAIR BEZERRA DE SOUZA - CPF: 699.851.701-72 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE CONTRATO COM ASSINATURA DESSEMELHANTE A OLHO NU – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo havido o devido recolhimento das custas processuais referentes a demanda ajuizada anteriormente, como a juntada de comprovante nos autos, não há que se falar em extinção do feito, devendo a preliminar ser rejeitada.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”, o que não ocorreu no presente caso.

O contrato apresentado nos autos possui assinaturas dessemelhante a olho nu se comparada com a assinatura constante na procuração e nos documentos pessoais da parte promovente, juntados com a inicial, devendo ser reconhecida a ocorrência de fraude.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, ao argumento de que o contrato apresentado nos autos possui indícios de fraude em razão da dessemelhança das assinaturas, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como, do débito debatido nos autos (R$ 101,64). Outrossim,
CONDENO
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais ao Reclamante no importe de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda,

acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, estes contados a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação do apontamento (16/11/2020).

Ademais,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto apresentado pela Reclamada.

Por fim,
RATIFICO
a decisão interlocutória vinculada ao Id. 45953765.

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de extinção em razão de ausência de recolhimento de custas processuais por condenação em demanda anterior. Sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que inexiste ato ilícito, tendo agido no exercício regular do direito, ante a inadimplência, já que houve a devida prestação dos serviços.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS

A parte promovida arguiu preliminar de extinção do feito, alegando que a parte promovente não realizou o pagamento de custas processuais por condenação em demanda ajuizada anteriormente, na qual deixou de comparecer em audiência de conciliação.

Sem razão a parte promovida. Em que pesem às alegações, verifico que houve o devido recolhimento, com a juntada de comprovante nos autos, não havendo que se falar em extinção do feito.

Isto posto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que o suposto contrato apresentado em contestação não é suficiente para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Analisando detidamente os autos, vejo que guarda peculiaridades, posto que a parte promovida juntou “Contrato de Permanência por Benefício” em contestação no intuito de comprovar a contratação, todavia, a assinatura constante no mesmo é diversa da aposta no documento pessoal do promovente (CNH), o que pode ser facilmente identificado a olho nu.

Além disso, de maneira contraditória, é possível notar que a empresa telefônica juntou dois contratos nos autos (Id. 99620544 e 99620543), os quais apesar de se referirem a pessoas diferentes possuem a mesma assinatura, havendo indícios de fraude.

Tal situação foi muito bem analisada pelo magistrado
a quo
na sentença, conforme fundamentos que adoto como razão de decidir:

Após promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório protocolizado nos autos, tenho que a Reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo das pretensões inaugurais (artigo 373, II, do CPC/2015), conforme será devidamente fundamentado.

Embora a Reclamada tenha anexado à sua defesa documentos (instrumentos contratuais, CNH pertencente ao cliente e várias faturas de cobrança) no intuito de comprovar a existência de vínculo entre as partes, tenho que os mesmos não se prestaram a tal mister.

Conforme pode ser visualizado no “
Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP
” anexo ao Id. 53813088, o referido instrumento contratual indica como sendo o “contratante” um terceiro totalmente estranho aos presentes autos (denominado por “
Inge Brunn Hansen da Silva
”) e ainda, com endereço no Estado do Rio de Janeiro.

Ademais, ainda que a Reclamada tenha apresentado um “
Contrato de Permanência por Benefício
” e um “
Sumário de Venda
” (Id. 53813088 e Id. 53813090) supostamente assinados pelo Reclamante, consigna-se que tais registros divergem entre si e ainda, não guardam nenhuma relação com as assinaturas lançadas nos documentos que instruíram a peça vestibular.

Em casos em que há dúvidas envolvendo as assinaturas apostas nos contratos, esta magistrada costuma entender pela necessidade de perícia grafotécnica, todavia, não há se falar em perícia no presente caso, uma vez que se observadas a assinatura aposta no suposto contrato e nos documentos apresentados pela parte promovente na inicial, é possível verificar flagrante divergência.

A Turma Recursal Única tem entendimento sedimentado no sentido de que, em se tratando de assinaturas dessemelhantes a olho nu, dispensável a realização de perícia. Cito jurisprudências:

RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - LINHAS TELEFÔNICAS NÃO CONTRATADAS – ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA -
CONTRATO COM EVIDÊNCIAS DE FRAUDE
–
ASSINATURA DIVERGENTE
- COBRANÇAS INDEVIDAS - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 362 DO STJ - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – SÚMULA 54/STJ - EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA RECLAMADA EVIDENCIADA - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1018622-32.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/04/2021, Publicado no DJE
16/04/2021
).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA DIVERGENTE

– PERCEPTÍVEL A OLHO NU – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

”A diferença nos traços das assinaturas, facilmente constatada por qualquer pessoa, torna desnecessária a realização de perícia grafotécnica e afasta a alegação de cerceamento de defesa. ” (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

A responsabilidade do fornecedor por eventuais danos provocados ao consumidor é de natureza objetiva se decorrentes de defeito na prestação do serviço, podendo o fornecedor ser responsabilizado independentemente da comprovação de existência de culpa, seja por fato ou vício do serviço/produto, a teor do disposto nos artigos 14 e 18 e seguintes do Código Consumerista.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato bancário realizado mediante fraude impõe o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(N.U 0002159-54.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE
29/09/2020
).

Neste sentido, diante da negativa de contratação, incumbia ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, já que a contratação, deveria ter sido provada mediante a juntada do contrato escrito sem indícios de fraude ou do áudio oriundo de
call center
.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021